Tribunal: TJMT
Processo: 1002369-84.2022.8.11.0037
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002369-84.2022.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[WIDNEY MAYCON DE LIMA ALVES - CPF: 004.889.751-58 (RECORRENTE), TIAGO ALVES DA SILVA - CPF: 094.738.036-13 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (RECORRIDO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – VALORES REFERENTES AO PARCELAMENTO DE MATRÍCULA TARDIO (PMT) – JUNTADA DO CONTRATO ENTRE AS PARTES – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO – CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO, BEM COMO PMT – COBRANÇA DEVIDAS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Diante da comprovação da origem do débito, mediante a juntada do contratual bem como do
parcelamento de matrícula tardio
, a cobrança do débito, constitui exercício regular de direito, não havendo ato ilícito caracterizado.

2.
O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.

3.
Descabe a alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a Recorrida no exercício regular de um direito o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

4.
Sentença reformada.

5.
Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida, contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais,
in verbis
:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA para, com resolução do mérito:

a) DECLARAR quitado o contrato firmado entre as partes, não havendo que se falar em dívidas pelo Parcelamento de Matrícula Tardia

b) CONDENAR a devolução do importe R$ R$4.837,26 (quatro mil oitocentos e trinta e sete reais e vinte seis centavos), devidamente corrigida pelo índice pela média INPC a partir do pagamento, com a incidência de juros de mora na base de 1,0% (um por cento) por mês, a partir da citação.

c) CONDENAR a parte Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de correção monetária pelo índice INPC e juros de 1% a.m., ambos incidentes a partir do arbitramento nesta sentença, data na qual o dano foi apurado e quantificado em valores já atualizados.

A parte requerida, ora recorrente, sustenta a necessidade de reforma da sentença, alegando ser totalmente legal a cobrança dos débitos discutidos nestes autos, diante disso, requer a improcedência total dos pedidos iniciais.

A parte autora em suas contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023